Tribunal: TJMT
Processo: 1000546-25.2019.8.11.0023
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000546-25.2019.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[NOEMIR BEDENDO - CPF: 603.881.451-53 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1000546-25.2019.8.11.0023

EMBARGANTE:
NOEMIR BEDENDO.

EMBARGADOS:
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A e OUTROS.
.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADADE DE INTIMAÇÃO REJEITADA - PRESCRIÇÃO ÂNUA

– PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 206, § 1o, II, do CC, o prazo prescricional para recebimento de indenização securitária pretendida pelo segurado em face da seguradora é de um ano.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
NOEMIR BEDENDO.

EMBARGADOS:
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A e OUTROS..

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
NOEMIR BEDENDO
(
Id
214821729
),
contra o acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADADE DE INTIMAÇÃO REJEITADA - PRESCRIÇÃO ÂNUA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade de intimação, mesmo porque o ato fora efetivado e o recorrente se manifestou de modo equivocado tratando de processo diverso do ora debatido.

Nos termos do artigo 206, § 1o, II, do CC, o prazo prescricional para recebimento de indenização securitária pretendida pelo segurado em face da seguradora é de um ano.”

Em suas razões Id. 214821729, o Embargante alega que há contradição e omissão no acórdão, ao argumento de que não pretende a indenização securitária, mas sim a indenização em razão da ilegalidade da contratação do seguro, mesmo porque foi induzido a contratar um seguro – SICREDI SEGURO AUTO – para sua pick-up Toyota Hilux SRV-AT, ano 2010, a fim de viabilizar a liberação do crédito, a chamada venda casada.

Em seguida, aponta, por vezes que o prazo prescricional para o caso é de 05 anos nos termos do CDC e, em outras oportunidades cita o prazo de 03 anos do CC.

Assim, requer que seja sanada as supostas contradições e omissões.

Contrarrazões apresentadas no id. 218394697, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o Embargante alega que
há omissão e contradição no julgado, uma vez que não pretendia indenização securitária, sustentando os prazos quinquenal e trienal.

Sem razão o embargante.

Calha ponderar que o acórdão é claro ao apontar que embora o apelante tenha apresentado relatório fático e fundamentações por vezes confusas, é possível extrair que, de fato, o recorrente pretendia a indenização securitária, como bem entendeu o juízo a quo, senão vejamos:

Nesse sentido o artigo 206, §1o, do Código Civil estabelece que é de um ano o prazo prescricional para a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo da ciência do fato gerador da pretensão.

Em consonância com a Súmula no 229 do Superior Tribunal de Justiça "
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão".

Assim, tendo sido ajuizada a ação originária em prazo superior a 01 e 07 meses, é de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição.

Outrossim, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, e ainda impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024